Tribunal: TJMT
Processo: 1011279-85.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011279-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[APARECIDO CALDEIRA DE LIMA - CPF: 966.275.141-68 (AGRAVADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), JOSE GOMES SOBRINHO - CPF: 288.415.141-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JOSÉ GOMES SOBRINHO

AGRAVADO(s):

APARECIDO CALDEIRA DE LIMA

E M E N T A:

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VACAS LEITEIRAS ADQUIRIDAS A PARTIR DE CRÉDITO OBTIDO PELO PRONAF – ARGUIÇÃO DE VENDA DE RESES COM CARACTERÍSTICAS DIVERSAS DA PROMETIDA PELO VENDEDOR – PRETENDIDO ARRESTO
ON LINE

DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO ALIENANTE E SUSTAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO PELO AGENTE FINANCIADOR –

CONTRATO FIRMADO VERBALMENTE – REQUISITOS DO ART.300 DO CPC/15 – NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR O DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA PELO ALIENANTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PLEITO EXIBITÓRIO DIRECIONADO AO AGENTE FINANCIADOR NÃO AVIADO ADMINISTRATIVAMENTE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – BANCO NÃO INTEGRANTE DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ART.506 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se o contrato de compra e venda de reses leiteiras que se pretende rescindir foi firmado verbalmente, e os autos não trazem elementos mínimos a evidenciar o descumprimento da avença por parte do alienante tal como alegado pelo adquirente, descabe o deferimento de antecipação da tutela recursal para o arresto
on line
de ativos financeiros em nome do vendedor.

Descabe, igualmente, o deferimento liminar de tutela exibitória de documentos a obrigar o banco que concedeu o crédito ao autor se não demonstrado do prévio requerimento de tal pretensão nas vias administrativas, nos termos do
Tema 648
do STJ julgado em recurso repetitivo.

Ademais,
por certo que a antecipação dos efeitos da tutela não pode impor ao agente financiador, que
sequer integra o processo, a obrigação de se abster de cobrar as parcelas do empréstimo concedido ao autor.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

JOSÉ GOMES SOBRINHO

AGRAVADO(s):

APARECIDO CALDEIRA DE LIMA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
JOSÉ GOMES SOBRINHO
contra a decisão proferida na Ação Declaratória de ato jurídico (contrato verbal) c/c rescisão contratual com reparação de danos materiais e morais e perdas e danos

nº
1001646-91.2018.8.11.0009
movida por em desfavor de
APARECIDO CALDEIRA DE LIMA
, que in
deferiu o pedido de tutela jurisdicional de urgência através do qual pretendia
a)
o arresto de bens em nome do réu, mediante penhora
online
, via sistema BacenJud, para o fim de salvaguardar o crédito em discussão, bem como
b)
para que seja determinado ao
Banco do Brasil S/A
o fornecimento de cópia do contrato do PRONAF realizado, bem como suspensa a cobrança das parcelas até o julgamento deste feito.

Relata que em julho de 2016 teria entabulado um acordo verbal de compra e venda de gado leiteiro com o ora agravado, consistente na aquisição de 17 (dezessete) cabeças de gado, com idade de 25 e 36 meses, no valor de R$ 2.500,00 cada, totalizando a importância de R$42.500,00 e que, para tanto, firmou com o
Banco do Brasil S/A
um contrato de financiamento bancário através do programa PRONAF.

Alega que, apesar de pago o preço ajustado no contrato verbal de compra e venda, o agravado (vendedor) teria agido de má-fé e descumprido o ajuste mediante entrega de gado diverso do comprado, ou seja, vacas não leiteiras, tendo ainda, se recusado a proceder a substituição das reses.

Aduz que com a baixa produção de leite das reses entregues, o agravante não logrou honrar o financiamento, sendo que na data de
06/01/2017 fora realizada uma vistoria pela empresa responsável pelo PRONAF, a qual exigiu-lhe, mediante notificação, o cumprimento da importância do financiamento feito pelo agravante.

Assevera que à vista da negativa de o agravado em realizar acordo extrajudicial, não lhe restou outra saída a não ser ingressar na via judicial, a fim de obter o reconhecimento do negócio e sua respectiva rescisão com a devolução do gado entregue pelo agravado, com a devolução do seu dinheiro na integralidade de R$42.500,00 ou, subsidiariamente, a condenação do agravado ao pagamento da quantia de R$27.142,16, referente à diferença daquilo que o gado contratado vale efetivamente.

Na ocasião, pleiteou pela concessão da tutela jurisdicional de urgência
inaudita altera pars
, a fim de fossem arrestados os bens em nome do agravado, para resguardar o seu crédito no valor de R$61.580,00, assim como o bloqueio
on line
de tais valores em contas bancárias do requerido, o que foi indeferido pelo juízo singular na decisão recorrida.

Inconformado, afirma que a
probabilidade do direito
pretendido estaria demonstrada no contrato PRONAF firmado com o
Banco do Brasil S/A
para a compra das reses leiteiras, no Boletim de Ocorrência nº 2017.97554 e do depoimento da testemunha
ANTONIO MARTINS DOS SANTOS
, ouvida perante a autoridade policial local, os quais confirmariam a narrativa inicial, especialmente no que tange à má-fé do agravado.

Com tais razões, reedita o pedido de tutela de urgência aviado na origem.

A liminar recursal foi indeferida consoante decisão de ID. n. 43951480.

Informações no ID. n. 44720463.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 44983472, mesmo porque, sequer angularizado o feito na origem.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, constata-se que não foram demonstrados os elementos mínimos para o deferimento da tutela nos moldes pretendidos.

Isso porque, como bem destacou a decisão agravada:
“informa a própria parte autora na peça vestibular, o contrato fora celebrado de maneira verbal, sendo que inexiste qualquer documento que comprove,
prima facie
, as alegações da parte autora e a conduta ilegal da parte ré.”
(ID. n. 43773958 - Pág. 3)

Ainda que consideremos a existência de relação jurídica entre as partes, não é possível saber o teor real do ajuste antes da instrução. Não dá para dizer, por exemplo, se, no caso, (i) as reses a serem entregues deveriam ser mesmo leiteiras, (ii) se havia justa expectativa de uma produção mínima (litros de leite/dia), (iii) se a produção real deixou de atender essa expectativa.

Somente com a instrução processual para a colheita de provas mais substanciais de toda a dinâmica dos fatos poderão as partes trazer respostas a tais indagações.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA TUTELA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. No caso presente, em razão de o contrato ter sido pactuado verbalmente, as condições do negócio são incertas, situação que impossibilita a aferição, neste momento, quanto às condições ajustadas pelas partes relativas à posse do caminhão, e não autoriza de plano o desfazimento da compra e venda e a devolução do bem, mormente porque, ao que consta, houve pagamento parcial do veículo. Não restando preenchidos os requisitos da concessão da medida de urgência, resta inviável o acolhimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mormente quando a questão posta em juízo requer maior dilação probatória. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – AI N.U 1004672-27.2018.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 11/07/2018, publ. no DJE 16/07/2018)

Ademais, o arresto de bens da parte adversa demanda, em princípio, a liquidez, certeza e exigibilidade no direito afirmado pelo autor, que dependerá de todo um processo de conhecimento.

Já em relação à segunda pretensão antecipatória, através da qual o agravante pretende que o banco que lhe concedeu o crédito para a compra das reses seja compelido a apresentar nos autos cópia do alegado contrato de financiamento, bem como para sustar a cobrança das parcelas do empréstimo, razão não assiste ao recorrente.

Primeiramente porque não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar que o pleito exibitório já tivesse sido aviado administrativamente, nos termos do
Tema 648
do STJ.

Além disso, por força do art.188, inciso I, do CC/2002, a cobranças das parcelas de uma dívida nos termos previamente ajustados constitui exercício regular de um direito do credor que, nos termos do art.313 do mesmo Código, não está obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida.

Não fosse isso o bastante, imperioso consignar que
a antecipação dos efeitos da tutela não pode criar obrigações para o
Banco do Brasil S/A
que sequer integra o processo.

Forte nessas razões,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020